Tribunal: CARF
Processo: 13811.722458/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.722458/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
SONIA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS.
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis a
título de hospitalização se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Não tendo a
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, deve ser
mantida glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13811.722458/2015-13, em face do acórdão no 15-46.453, julgado pela 3a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722458/2015-13
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722458/2015-13

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 25
de abril de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 12-16, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2013, em que foi
reduzido o imposto a restituir de R$ 76.184,21 para R$ 13.769,93.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
226.961,00, tendo como beneficiário a "Clínica de Repouso Parque Julieta LTDA",
CNPJ 61.216.842/0001-70. A Fiscalização explica que o CNAE da referida clínica
refere-se à divisão 87: atividades de assistência psicossocial e a portadores de distúrbios
psíquicos, deficiência mental e dependência química, e que a clínica não se encontra
inscrita no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Concluiu que
despesas em casas de repouso não se enquadram como despesas médicas.
Por meio da impugnação (fl. 04) e da documentação que a acompanha, a contribuinte,
por meio de seu procurador, alega em síntese que: a declarante é portadora de doença
mental grave e incurável, que a impede de participar do convívio social e a força a viver
reclusa em instituição especializada em receber e prestar assistência médica a pessoas
acometidas de psicoses crônicas; a denominação "casa de repouso" constitui um
eufemismo, que não expressa a natureza real da entidade onde está internada, porque lhe
presta assistência médico-psiquiátrica diária com administração dos medicamentos
apropriados, como declarado no atestado do seu médico que capitula sua moléstia no
CID e relaciona os remédios que lhe são dados; o CNES foi criado por instrução
normativa para fins do SUS e INSS, e sua ausência não pode servir de base jurídica para
desqualificar despesas de internação em estabelecimentos que atuam na área de saúde
como hospitalares para fins de abatimento na DIRPF dos contribuinte que nela
incorrem, como provam o código e a descrição da atividade da Clínica de Repouso
Granja Julieta constantes em seu CNPJ.”
O acórdão da DRJ, o qual consta às fls. 26/30 dos autos, teve sua ementa
dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
EMENTA DISPENSADA
Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.”
A conclusão do voto e a parte dispositiva do acórdão recorrido possui o seguinte
teor:
“Dessa forma, os pagamentos efetuados à Clínica de Repouso Parque Julieta LTDA não
estão enquadrados nas hipóteses referidas na alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei
9.250, de 1995 e, portanto, não são passíveis de dedução.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.”
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722458/2015-13

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 37/43,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Aduz também a contribuinte que o CARF
apreciou o processo no 13819.723589/2014-59, também da contribuinte, referente ao ano-
calendário 2011, sendo seu recurso provido (acórdão no 2202-003.806, de 06/04/2017).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Consoante relatado, com a constatação de dedução indevida, de acordo com
informações declaradas pelo sujeito passivo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), por falta de comprovação, a título de despesas médicas,
com glosa do valor de R$ 226.961,00, porque a prestadora de serviço declarada Clínica de
Repouso Parque Julieta Ltda está enquadrada no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
como “Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química”, não estando inscrita no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde), concluindo a autoridade lançadora que despesas em casas de
repouso não se enquadram como despesas médicas.
Assim, tem-se que a contribuinte foi autuada por não ter comprovado que a clínica
geriátrica em que reside é qualificada como hospital, pois, conforme a autoridade lançadora,
seria necessário cumprir tal condição para ser possível a dedutibilidade desta despesa como
despesa médica.
No tocante ao pagamento da alegada despesa médica, oportuno transcrever o art.
8o da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (grifou-se)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda) aponta que:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722458/2015-13

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
[...]
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital,
nos termos da legislação específica. (grifou-se)
A jurisprudência deste Conselho encontra-se firmada entendendo que somente
podem ser deduzidas as despesas com clínicas geriátricas se a mesma for qualificada como
hospital, conforme ementa abaixo:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis apenas as despesas médicas
relativas ao contribuinte e seus dependentes, . DESPESAS MÉDICAS EM
ESTABELECIMENTO GERIÁTRICO. NECESSIDADE DE PROVA DE SUA
EQUIPARAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO DE HOSPITAL As despesas de internação
em casa geriátrica somente são dedutíveis a título de hospitalização se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica. A
classe de atividade descrita no CNPJ da pessoa jurídica aos quais os pagamentos foram
feitos é incompatível com tal qualificação. (Acórdão 2802-001.102, julgado em 25 de
outubro de 2011, Conselheiro Relator: Carlos André Ribas de Mello)
Igualmente neste sentido foram também os acórdãos no 2802-002.325 (julgado na
sessão de 15 de maio de 2013, de relatoria da Conselheira Dayse Fernandes Leite) e 2102-
002.300 (julgado na sessão de 19 de setembro de 2012, de relatoria da Conselheira Relatora
Núbia Matos Moura).
Por oportuno, saliento que esta colenda Turma já proferiu acórdão em igual
sentido, cuja ementa transcrevo abaixo, cujo processo foi também de minha relatoria:
MÉDICAS. CLÍNICAS GERIÁTRICAS. Despesas de internação em estabelecimento
geriátrico somente são dedutíveis a título de hospitalização se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação específica. (...)
(Acórdão 2202-003.596, sessão de 22 de setembro de 2016, Relator: Conselheiro
Martin da Silva Gesto)
Também foi esta a compreensão da 2a. Turma do Tribunal Regional Federal da
4a. Região, conforme ementa do julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM RESIDENCIAL
GERIÁTRICO. 1. Nos termos do art. 7 do Decreto no 3.000/99 as despesas médicas
podem ser deduzidas do imposto de renda desde que devidamente comprovadas. 2. As
despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão ser
deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da
legislação específica. (TRF4, AC 5035579-63.2010.404.7100, SEGUNDA TURMA,
Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em 24/10/2013)
A DRJ de origem compreendeu por manter a glosa, consoante fundamentação
abaixo:
“Em pesquisa nos sistema da RFB, constata-se que a referida clínica tem sua atividade
econômica cadastrada como "atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722458/2015-13

especificadas anteriormente", código de atividade (CNAE) no 8720-4/99, e não como
hospital, código de atividade econômica: classe 8610-1 – Atividades de Atendimento
Hospitalar.
O dispositivo legal anteriormente transcrito refere-se expressamente a “hospitais”, e não
a instituições que, de modo geral, prestem serviços que possam, eventualmente, ser
considerados necessários em tratamentos médicos, como é o caso.
Dessa forma, os pagamentos efetuados à Clínica de Repouso Parque Julieta LTDA não
estão enquadrados nas hipóteses referidas na alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei
9.250, de 1995 e, portanto, não são passíveis de dedução.”
Consta à fl. 10 destes autos comprovante de inscrição e de situação cadastral da
Clínica de Repouso de Parque Julieta Ltda (CNPJ no 61.216.842/0001-70), emitido em
29/03/2012, onde se verifica que a CNAE principal da empresa é a de no 87.20-4-99, que se
refere a "Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos,
deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente", a mesma apurada
pela autoridade lançadora. Não há CNAE secundárias informadas. Saliente-se que foi realizada
consulta à situação cadastral da referida casa de repouso na data deste julgamento (13/07/2021),
possuindo o mesmo teor da apontada à fl. 10 destes autos.
Registre-se que esta Colenda Turma, com outra composição, apreciou em
06/04/2017 o processo no 13819.723589/2014-59, também da mesma contribuinte, referente ao
ano-calendário 2011, na qual também fui relator. Naquele julgamento (acórdão no 2202-
003.806), o entendimento unânime da Turma foi pelo provimento do recurso da contribuinte.
Contudo, naqueles autos, a contribuinte apresentou prova, qual seja, comprovante de inscrição e
de situação cadastral emitido em 04/01/2010, de que a Clínica de Repouso de Parque Julieta
Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) possuía CNAE sob o código 86.10-1-01, que engloba
"atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
urgências". Assim constou no voto daquele acórdão:
“(...) em recurso voluntário, a contribuinte demonstra que a Clínica de Repouso de
Parque Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) está registrada na
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) sob o código 86.10-1-01
(fl. 199), que engloba "atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro
e unidades para atendimento a urgências", conforme documento emitido em
04/01/2010. Ressalvo que o ano-calendário em questão é de 2011.” (grifou-se)
Portanto, conforme fl. 199 do processo no 13819.723589/2014-59, em 04/01/2010,
constava no cadastro da Receita Federal do Brasil que o CNAE da Clínica de Repouso de
Parque Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) era o de no 86.10-1-01, enquanto que, em
29/03/2012 (fl. 10 destes autos), o CNAE era o de no 87.20-4-99.
Assim, tratando-se os presentes autos do ano-calendário de 2013 (exercício 2014),
tem-se que a contribuinte não demonstrou que a Clínica de Repouso de Parque Julieta Ltda.
(CNPJ no 61.216.842/0001-70) se encontrava registrada no referido ano-calendário na
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) sob código que englobasse atividade
hospitalar. Pelo contrário, a prova dos autos (documento de fl. 10) é no sentido de que tal casa
de repouso, no referido ano-calendário, não seria qualificada como hospital.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.379 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.722458/2015-13

Caberia à contribuinte apresentar prova de que a Clínica de Repouso de Parque
Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70) seria, no ano-calendário 2013, qualificada como
hospital.
Portanto, não há razões para afastar a glosa de dedução de despesas médicas com
a Clínica de Repouso de Parque Julieta Ltda. (CNPJ no 61.216.842/0001-70), no valor de R$
226.961,00, consubstanciada na notificação de lançamento, devendo a mesma ser mantida.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital